Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-57.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003898-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELINGTON APARECIDO TERCIOTTI - CPF: 020.916.999-00 (APELADO), TAMARA LUCAS DE BRITO - CPF: 085.095.389-80 (ADVOGADO), LUCAS FUGIWARA RIBEIRO - CPF: 073.755.789-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1003898-57.2019.8.11.0001.

Origem:
VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – GABINETE II

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
WELINGTON APARECIDO TERCIOTTI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ROUBADO. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO "PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO". IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos reclamados contra sentença que determinou o cancelamento de Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) e do protesto cartorário, referentes a tributos incidentes sobre veículo roubado, além da exclusão do nome do reclamante como proprietário do bem, com anotação de "proprietário desconhecido".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o roubo do veículo e o pagamento da indenização pela seguradora, persiste a responsabilidade do proprietário original pelos débitos tributários e administrativos vinculados ao automóvel; (ii) estabelecer se é juridicamente viável a determinação judicial para registro do veículo junto ao órgão de trânsito como pertencente a "proprietário desconhecido".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora que indeniza o segurado pelo roubo do veículo sub-roga-se nos direitos de propriedade e, nos termos do art. 126, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é responsável por providenciar a baixa do registro do automóvel junto ao órgão de trânsito.

A ausência de providências por parte da seguradora não transfere para o ente público a obrigação de regularizar a situação do veículo ou isentar o antigo proprietário dos tributos incidentes, uma vez que a baixa do bem deve ser requerida pela própria seguradora.

A anotação de "proprietário desconhecido" no registro do DETRAN não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois contraria o disposto no art. 120 do CTB, que exige a identificação de um proprietário para todos os veículos registrados no território nacional.

A ausência de comunicação formal do roubo ao Detran/MT pelo reclamante assemelha-se à omissão na comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB, não sendo possível afastar sua responsabilidade pelos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo é responsável por providenciar a baixa do registro do automóvel junto ao DETRAN, nos termos do art. 126, § 1º, do CTB.

A falta de baixa do veículo no órgão de trânsito não transfere ao ente público a obrigação de regularizar a situação cadastral do automóvel, tampouco isenta o antigo proprietário dos tributos incidentes.

A anotação de "proprietário desconhecido" no registro do DETRAN é juridicamente inviável, pois contraria a exigência legal de identificação do proprietário do veículo prevista no art. 120 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 121, 126, § 1º, e 134; CPC, art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001858-98.2019.8.26.0320, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 02.09.2019; TJMG, AC nº 10000210183927002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJPR, Apelação Cível nº 0004190-92.2017.8.16.0194, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, determinando o cancelamento das CDA’s nº
201717996, 2018844723, 20191279830, 20191659008 e 20191897781, referentes ao veículo placa NUD3854, bem como do protesto nº 58448 do 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Determinou, ainda, a exclusão do nome do requerente como proprietário do mencionado veículo junto ao DETRAN/MT, devendo ser feita a devida anotação para a baixa do bem móvel,
passando a constar a anotação “proprietário desconhecido”
(ID 259113197).

Por fim, condenou os reclamados, Estado e Mato Grosso e Detran-MT, de forma solidária, ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, em 10% sobre o valor da causa,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões recursais, os demandados alegam a impossibilidade de registrar o veículo com “
proprietário desconhecido
”, esclarecendo que a autarquia se submete às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), nos termos da lei nº 9.503/1997.

Argumentam que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina, por meio do art. 120, que todo veículo automotor deve ser registrado, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei, dispondo, pelo art. 121, que registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico ou digital, à escolha do proprietário.

Sustentam que, à luz dessa normativa, todo veículo registrado no território nacional deve conter a identificação de seu proprietário.

Afirmam que a sentença proferida foi
extra
ou
ultra petita
, por decidir de forma diversa do que foi requerido pelo demandante, que solicitou a transferência do veículo para o nome das seguradoras.

Por fim, pugna pela reforma/anulação da sentença recorrida.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou por sua não intervenção, por inexistir interesse público no caso concreto (ID 260292657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observo que, na data de
19/12/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
3/2/2025
. Assim, passo à análise das razões recursais.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante possuía um contrato de seguro veicular com as empresas
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens
e
Brasilveículos Cia de Seguros
, ambas subsidiárias do Banco do Brasil S.A.

Afirma que era proprietário de um veículo Hyundai I30, 2.0, Placa NUD 3854, o qual era segurado pelas mencionadas corretoras.

Ocorre que, em 5/10/2011, o veículo foi roubado, conforme Boletim de Ocorrência anexado à inicial.

Desse modo, nos termos do contrato de seguro, as seguradoras pagaram o valor de R$ 66.606,25, a título de indenização, momento em que ocorreu a sub-rogação dos direitos de propriedade, isentando o demandante de qualquer obrigação quanto ao veículo roubado.

Narra que em meados de julho de 2019,
ao tentar alterar sua conta bancária de pessoa física para pessoa jurídica e concretizar uma negociação, o reclamante foi informado de que seu nome constava nos cadastros restritivos do Serasa.

Assim, ao buscar informações, constatou que a inscrição decorria de um protesto lavrado junto ao Cartório do 4º Ofício de Cuiabá.

Relata que, ao entrar em contato com o cartório, teve ciência de que o protesto foi realizado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, referente a débitos de IPVA e licenciamento dos anos de 2012 a 2019, referente ao veículo mencionado, os quais se encontravam em dívida ativa, sendo que apenas uma das CDA’s totalizava o valor de R$ 19.562,01.

Alega que as seguradoras não providenciaram a transferência do veículo, razão pela qual os tributos continuaram sendo lançados em seu nome, configurando, a seu ver, ato ilícito.

Dessa forma, diante da desídia das empresas seguradoras, que não diligenciaram no sentido de retirar o veículo objeto de roubo do seu nome, entende que se encontra indevidamente inscrito junto à dívida ativa, respondendo por débitos junto ao Estado de Mato Grosso por um veículo que não lhe pertence.

Assevera que a omissão das seguradoras resultou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e no protesto em cartório, o que lhe causou transtornos, podendo inclusive acarretar uma execução fiscal e a constrição de seus bens. Além disso, sustenta que a inscrição no Serasa inviabilizou operações comerciais, como obtenção de crédito e abertura de conta bancária como pessoa jurídica, acarretando-lhe prejuízos e abalo emocional.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando aos reclamados o cancelamento das CDA’s
2018844723, 20191279830, 20191659008 e 20191897781, referentes ao veículo de Placa NUD3854; proceder a baixa/cancelamento protesto nº 58448 do 4º Serviço Notarial de Cuiabá e excluir o nome do demandante da condição de proprietário do mencionado veículo junto ao DETRAN/MT, com a devida anotação para a baixa do bem móvel,
passando a constar a anotação “proprietário desconhecido”.

Compulsando os autos,
verifica-se que a responsabilidade pelo infortúnio do reclamante decorreu da inércia das seguradoras, que
, quando do pagamento de indenização,
não requereram a baixa do registro do veículo junto ao órgão de trânsito
. Tais fatos são alegados, inclusive, pelo próprio demandante.

Com efeito,
ocorrendo o roubo
, furto ou sinistro do veículo (perda total),
e paga a indenização pela seguradora
,
esta se sub-roga, nos limites do valor respectivo
, nos direitos e ações que competirem ao segurado, sendo dever, também da seguradora, requerer a baixa do registro do veículo, bem como tomar as demais medidas administrativas junto ao Detran, para não incidir IPVA, Licenciamento e seguro obrigatório, DPVAT, sobre a propriedade do veículo roubado.

Assim, nos termos do art. 126 do CTB, incumbe à seguradora, na qualidade de sucessora do proprietário, providenciar a baixa do registro do veículo roubado, furtado ou sinistrado, a fim de evitar a incidência de tributos e encargos. O dispositivo legal estabelece:

Art. 126.

O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014) (Vigência).

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022);

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro. (Incluído pela Lei nº 14.440, de 2022).

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Seguradora que indenizou a segurada pelo roubo do veículo, mas não transferiu a propriedade dele para o seu nome. Superveniência de cobranças indevidas de IPVA. Transferência que incumbia à seguradora, a teor dos atos normativos lançados pelos órgãos de trânsito de São Paulo e Minas Gerais
. Dano moral configurado, ante a repercussão negativa dos fatos na esfera anímica da autora. Ausência de inconformismo quanto ao quantum indenizatório.
Impossibilidade de expedição de ofício ao DETRAN/MG, eis que o judiciário não pode substituir a parte nas diligências que lhe são exigíveis
. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001858-98.2019.8.26.0320; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA -
VEÍCULO ROUBADO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA
-
TRANSFERÊNCIA - NÃO PROMOVIDA - PROTESTO DO NOME DO SEGURADO - DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA
- DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - REPARAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - A mera reprodução dos argumentos contidos na peça de defesa não conduz à inépcia recursal se forem suficientes para evidenciar o inconformismo com a sentença -
A companhia seguradora que indeniza o segurado pela perda do veículo - seja por furto/roubo, seja por acidente - tem a obrigação de dar baixa nos documentos do automóvel perante o órgão de trânsito, a teor do artigo 126, do CTB - Descumprida tal obrigação, evidencia-se a falha na prestação do serviço, a qual resulta na sua responsabilidade civil objetiva, a teor do artigo 14, do CDC
- O protesto indevido do nome do consumidor decorrente do ato falho da seguradora é suficiente, por si só, para gerar danos morais, que neste caso são presumidos - Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
(TJ-MG - AC: 10000210183927002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ROUBO DE VEÍCULO – PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – BAIXA DO REGISTRO OU TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DO CTB – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA APÓS OPERADA A SUB-ROGAÇÃO – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0004190-92.2017.8 .16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 14 .10.2020)
(TJ-PR - APL: 00041909220178160194 Curitiba 0004190-92.2017.8 .16.0194 (Acórdão), Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 14/10/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2020) (grifei).

Assim,
diante da ausência de baixa no órgão de trânsito
,
por desídia das seguradoras
, os reclamados apenas seguiram os procedimentos legais ao imputar ao reclamante a responsabilidade pelos débitos.

Dessa forma, considerando o contexto apresentado,
os débitos relativos ao IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e eventuais multas, lançados e cobrados pelos reclamados, são legítimos
. Assim,
o Poder Judiciário não pode obrigar o órgão de trânsito a proceder com a baixa do veículo objeto de roubo ou determinar a anotação do termo “
proprietário desconhecido
”, sendo essa última possibilidade contrária ao disposto no art. 120 do CTB.

Ressalta-se que,
sendo legítimos os débitos
,
a cobrança em nome do reclamante, bem como as consequências (protesto e negativação) são devidas
, tendo em vista a desídia das seguradoras — que não integraram o polo passivo desta demanda — em promover a baixa do veículo roubado junto ao Detran/MT, cabendo regresso do reclamante
contra tais
seguradoras.

Por fim,
verifica-se que não há nos autos qualquer informação de que o reclamante tenha comunicado formalmente o roubo do veículo ao DETRAN, situação que se assemelha à ausência de comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025